Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705582-53.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA RAMALHO CERQUEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. D E S P A C H O Intime-se a instituição bancária BANCO BRB S.A., ora apelada, sobre a possibilidade de não conhecimento do pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, realizado em contrarrazões, tendo em vista a inadequação da via eleita. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator